Tribunal: STF
Processo: RMS 22414
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO, POR SERVIDOR MILITAR, DE IMÓVEL FUNCIONAL ADMINISTRADO PELO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA), ÓRGÃO À ÉPOCA VINCULADO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR OCUPAÇÃO ILEGÍTIMA (LEI Nº 8.025/90, ART. 15, I, “E”, C/C O DECRETO Nº 810/93 E A LEI Nº 8.237/91) – AUTUAÇÃO ARBITRÁRIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – EFEITOS PATRIMONIAIS DEVIDOS, CONTUDO, SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – CONSEQUENTE EXCLUSÃO DE PARCELAS PRETÉRITAS – SÚMULAS 269 E 271/STF – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.